Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano experimentado pela parte requerente, qual seja, utilização indevida de seu nome para firmar contrato com terceiros, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

2. À empresa de telefonia, na condição de fornecedora de serviços, competia velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que celebra, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades, conforme preceitua a Teoria do Risco do Empreendimento ou Risco da Atividade, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores, face ao defeito do produto ou da prestação dos serviços, como na hipótese dos autos, fraude contratual.

3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter compensatório, punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas para prevenir condutas ofensivas aos direitos da personalidade e dissuadir o cometimento de novos ilícitos.

4. As contrarrazões têm por finalidade proporcionar ao apelado a defesa da sentença recorrida na parte que lhe é favorável, não sendo a via adequada, em regra, para que pedidos de reforma sejam deduzidos. Pedido de majoração dos danos morais não conhecido.

5. Recurso conhecido e desprovido.